Tribunal: TJDFT
Processo: 0761365-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. ação de cobrança. servidor estatutário – aposentadoria especial de professor – pagamento do abono de permanência a partir da aquisição ao direito de se aposentar – procedência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a cobrança de diversas parcelas de origem salarial, sendo que algumas foram julgadas procedentes e outras não.
2. O recurso inominado interposto pela parte autora está restrito à cobrança do abono de permanência no período de 04.05.2016 até 11.09.2017, uma vez que houve pagamento a partir de 12.09.2017.
3. A parte autora esclareceu que cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial de professora no dia 04.05.2016 e que, ao optar por continuar trabalhando, teria direito ao recebimento do abono de permanência a partir de então.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora adquiriu o direito à aposentadoria especial de professora em 04.05.2016 e, a partir daí, reconhecer os desdobramentos daí decorrentes como o pagamento do abono de permanência.
III. Razões de decidir
5. O abono de permanência é um direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF/1988).
6. Quando demonstrado que a parte recorrente reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação.
7. A parte autora fez prova de quando se aposentou em 10.04.2018 contar com 12.275 dias de magistério e 52 anos, o que representa que trabalhou 706 dias além do mínimo necessário para obter aposentadoria.
8. De outro giro, o Distrito Federal ao se defender do pedido de pagamento do abono de permanência o fez unicamente com relação aos pagamentos já realizados de 12.09.2017 em diante, não tendo apresentado defesa quanto ao período de 04.05.2016 até 11.09.2017.
9. Nesse mesmo sentido estão as declarações prestadas pela Gerência de pagamento no ID 63553119 - Pág. 10. Todavia, no ID 63553119 - Pág. 11 referida gerência solicita que a Gerência de Tempo de Serviço preste informações quanto ao direito aquisitivo de aposentadoria desde 04.05.2016. E ao responder (ver ID 63553119 - Pág. 32), não houve qualquer esclarecimento quanto a esse ponto da controvérsia.
10. Verifico que o documento objeto do ID 63553119 - Pág. 30 indica que o tempo mínimo de 25 anos na carreira de magistério foi completado em 23.08.2009 e que em 31.10.2017, a parte autora detinha 12.116 dias de tempo de magistério comprovado, excedendo em 1.166 dias o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Ou seja, havia um excedente nesta data de mais de 54 meses de tempo de contribuição. Ainda pelo mesmo documento, há a indicação de que, à exceção do critério de idade, todos os demais requisitos estariam alcançados em 06.05.2014.
11. Ou seja, tão logo que a parte autora completou 50 anos (04.05.2016), já teria o direito de requerer sua aposentadoria, porque cumpridos os requisitos de idade mínima (50 anos), tempo de contribuição (30 anos) e tempo de magistério (25 anos). Portanto, com respeito ao entendimento diverso, o pagamento do abono de permanência é devido, juntamento com os acréscimos proporcionais dos reflexos no terço de férias e décimo terceiro salário.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de cobrança do abono de permanência no período de 04.05.2016 até 11.09.2017. O valor acima deverá ser calculado pro rata die a partir das planilhas apresentadas juntamente com a inicial.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1o, III, a, 5o e 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.